Tribunal: TJMT
Processo: 1010736-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010736-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (AGRAVANTE), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (AGRAVADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÔNJUGE SOBREVIVENTE NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO §3o., DO ARTIGO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINARES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PROCURAÇÃO JUNTADA COM CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – MENÇÃO EXPRESSA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE - SUPRIDA CITAÇÃO – NULIDADE DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ADVOGADO SEM PODERES – PROCURAÇÃO COM EXPRESSOS PODERES PARA TRANSGIRIR – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE – INTIMAÇÃO EXPEDIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS – REGULARIDADE – DENUNCIADO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – EXECUÇÃO DO ACORDO– OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE FACULDADA AO CREDOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.”
(AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).

Os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento.

O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte

também ocorre nos casos em que a procuração outorgada não conferir expressa poderes para receber citação, contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, o que demonstra que a parte tinha plena ciência acerca da demanda específica que foi ajuizada em seu desfavor. Alia-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prática de atos efetivo de defesa, supre a falta de citação.

Não há falar em nulidade da audiência de conciliação, pela ausência de intimação da parte, quando o advogado, com poderes para transigir, firmar compromissos e acordos, comparece. Ademais, o mandado de intimação foi expedido no endereço declarado nos autos, sendo válida a intimação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADOLFO HERBERTS e LEOCADIA BENDER HERBERTS
contra decisão proferida nos autos do Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, em Cumprimento de Sentença n.o 0001814-20.2009.8.11.0044, código 25781, da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que rejeitou a exceção de pré-executividade, movida por eles em desfavor de
ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO.

Explicam os agravantes que foi iniciado o cumprimento da sentença homologatória e o agravado optou por converter em obrigação de pagar, indo de encontro não só com o que restou ajustado entre as partes e homologado pelo juízo
“a quo”
, mas, também avesso ao que dispõe o art. 621, do CPC/1973.

Afirmam que acordo homologado em 2.012, o Sr. Elias estava representado pelo Dr. Mosar Fratari, e o Sr. Adolfo, pelo Dr. José Ravanelo. A Sra. Leocádia Bender Herberts, também ré, não estava presente no ato e Dr. José Ravanelo não tinha poderes para transacionar em seu nome.

Argumentam que protocolou exceção de pré-executividade, suscitando: a) que ao agravado teria ter procedido nos termos dos artigos 461, 461-A e 475-1 do CPC/1973, requerendo cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja) e não pagamento de quantia certa; b) a nulidade do acordo que se busca cumprimento pela ausência de representação, no ato, da então ré Leocádia, pois, a procuração outorgada a seu advogado, Dr. José Ravanelo, continha cláusula expressa de que os poderes para representa-la só se iniciavam a partir da citação dela; c) necessidade de extinção do feito, em razão da ausência de intimação da Sra. Leocádia para comparecer na audiência em que foi firmado o acordo em apreço.

Nos autos, foi reconhecida a nulidade da intimação que rejeitou a exceção de pré-executividade e o restituído prazo recursal para o agravante se insurgir contra a decisão.

Nesse cenário, defendem a nulidade do título judicial executivo que lastreia o cumprimento de sentença, ao argumento de que o acordo foi firmado nos autos n. 1809-95.2009 e 1814-20.2009, os quais tramitam na 1a Vara Cível de Paranatinga e foram ajuizados pelo agravado contra Adolfo e Leocádia, contudo, segundo explicam, a Sra. Leocácia não estava presente o ato, por não ter sido citada e intimada para audiência.

Apontam que o Sra. Leocádia não poderia ter sido representada pelo Dr. José Ravanelo, pois, os poderes a ele outorgados se dariam após sua citação.

Defendem ainda que, na audiência ocorrida em 22/05/2.012, na qual houve o acordo, apenas o Sr. Adolfo havia sido citado e a Sra. Leocádia sequer tinha sido intimada a comparecer à audiência, o que configura nulidade.

Complementam: “Dito isso, com base no que constou literalmente na procuração acima colacionada, O ADVOGADO PRESENTE NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SÓ PODERIA REPRESENTAR O SR. ADOLFO, não tendo poderes naquele momento para transigir em nome de LEOCÁDIA BRENDER HERBERTS.”.

Também apontam que não conferiu poderes para o advogado receber citação.

No ponto, concluem que é evidente o defeito insanável da representação da agravante e corre Leocádia, devendo ser anulado o acordo homologado, reconhecendo-se a invalidade de todos os atos posteriores à audiência ocorrida em 22.05.2012. Posteriormente, que seja reconhecida a prescrição.

Quanto ao cumprimento de sentença almejam também sua nulidade pela desobediência ao procedimento de execução de entrega de coisa certa pelo agravado; também, que ao deflagrar a execução por quantia certa, deixou de observar a gradação legal do artigo 655, do CPC/1973.

Ainda ante a ausência de inventário, declaram que o espólio do Sr. Adolfo Herberts, está representado pela viúva,Sra. Leocadia Bender Herberts.

Liminarmente requerem a concessão do efeito suspensivo, sob pena de permitir o prosseguimento da execução com perigo concreto e iminente de constrição de bens dos agravantes.

No mérito, requerem o provimento do agravo, extinguindo-se a execução, por força do artigo 924, V, do CPC, condenando o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual não inferior a 20% sobre o valor atualizado do débito. Sucessivamente, que sejam arbitrados honorários advocatícios aos procuradores da agravante em razão do eventual acolhimento (parcial) da exceção de pré-executividade.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado suscita irregularidade na representação do recurso; descumprimento do artigo 1.018, §3o, do CPC (não comunicação da interposição do recurso). No mérito, pugna pelo desprovimento, mantendo-se a decisão agravada.

Vieram as informações do juízo “a quo”.

Foi indeferido o pedido de revogação da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADOLFO HERBERTS e LEOCADIA BENDER HERBERTS
contra decisão proferida nos autos do Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, em Cumprimento de Sentença n.o 0001814-20.2009.8.11.0044, código 25781, da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que rejeitou a exceção de pré-executividade, movida por eles em desfavor de
ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO.

De antemão,
rejeito a tese de irregularidade da representação
, pois, o espólio

está representado por Leocádia Bender Herbertes, cônjuge sobrevivente, conforme inclusive é informado (e requerido) pelo próprio agravado, nos autos de origem:
“através da petição id. 77210553, o advogado da parte executada manifesta em nome de LEOCÁDIA BENDER HERBERTS E DEMAIS HERDEIROS DE ADOLFO HERBERTS, assim devem ser todos considerados devidamente representados nos presentes autos”
(id. 80850244).

Ademais, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil e artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, não identifico irregularidade na manutenção do cônjuge sobrevivente, como representante, tendo em vista sua condição de administradora provisória, o que, de fato está fazendo, outorgando procuração aos advogados e dando promovendo os andamentos processuais.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" ( REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).
2.
Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...)

ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante,
o que de fato está fazendo,

como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio
.
4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. O acórdão recorrido também invoca o princípio da cooperação ( CPC/2015, art. 6o) como fundamento para atribuir à viúva-meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante, fundamento que não foi objeto de impugnação no especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 283/STF. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020
) destaquei.

Também
rejeito a tese de inadmissão do agravo por inobservância ao §3o., do artigo 1.018 do CPC
, pois os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE “AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018, CAPUT E §§ 2o e 3o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento
, na forma prevista no art. 1.018, caput e § 2o do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.” (TJ-MT 10007004420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Por fim,
rejeito a alegação de matéria preclusa
contida também nas contrarrazões, em face do julgamento do Recurso de Apelação e Embargos Declaratórios, nos autos n. 0001732-81.2012.8.11.0044, pois, conforme já dito em decisão proferida neste recurso (id. 132240196):
“Restou clara no julgamento de id. 110878451, do RAC m. 0001732-81.2012.8.11.0044 que a tese da não intimação do advogado quanto a intimação da decisão de exceção de pré executividade, deveria ser tratada nos autos respectivo e não naquele julgamento, que se refere a outra ação. A tese da ausência de intimação do advogado foi acolhida nos autos da exceção de pré executividade e renovado o prazo para recorrer e assim o fez, sendo a decisão objeto do presente agravo.”.

Portanto, não houve enfrentamento das teses, mas, sim, remessa da questão ao julgamento da exceção de pré-executividade, como aconteceu.

Pois bem.

Nos Embargos de Declaração, o juiz “a quo” reconheceu a nulidade da intimação dos advogados dos agravantes, quanto a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, em consequência, reabriu o prazo para recorrer. É contra essa decisão, proferida em 19 de julho de 2.016, que os agravante recorrem.

Para análise, passo a transcrevê-la.

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Judicial intentada por Elias Miguel Nicolau Neto em face de Adolfo Herberts e sua esposa, visando receber a quantia de R$ 5.397.810,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil e oitocentos e dez reais).

Foi determinada à fl. 390, a intimação da parte executada para que efetuasse o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, os executados deixaram transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento do débito.

Em seguida, a parte exequente requereu a penhora sobre o crédito referente ao arrendamento da totalidade da área arrendada (fls. 391/393), cujo pedido foi deferido à fl. 396.

O mandado de penhora foi expedido à fl. 400.

À parte executada apresentou exceção de pré-executividade às fls. 401/405, alegando, em síntese, impossibilidade jurídica do pedido, inexistência de citação de uma das partes e inexigibilidade do título judicial, em razão disso pugnou pela extinção da ação.

Instado a manifestar, o excepto manifestou-se às fls. 409/415.

É o relato. Decido.

A objeção de pré-executividade é cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória, conhecível de ofício.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. EXCEÇÃO DE PRÉ[1]EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DIREITO CIVIL... "A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto as questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e as condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAQUA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). (STJ. Terceira Turma. REsp de n. 1063211. MG. Ministro Relator SIDNEI SEREM. Julgado em 19-10-2010).

Assim, entendo ser plenamente cabível a propositura da presente medida interposta pela parte executada.

Da impossibilidade jurídica do pedido

Alega o excipiente que o termo de acordo trazido pelo exequente como fundamento da execução trata—se de obrigação de entrega de coisa, no caso sacas de produto (soja), e não pagamento de quantia certa conforme foi ajuizada a demanda.

O cerne da discussão circunda verificar se há ou não nulidade na execução, em virtude do autor do exequente ter buscado diretamente o seu crédito através do cumprimento de sentença para pagamento da quantia certa, sem respeitar o devido processo legal.

Inicialmente, é preciso, esclarecer que a execução manejada pelo exequente, refere-se a uma execução de quantia certa, lastreada em um título judicial — sentença de homologação de acordo de fl. 353.

Na referida transação ficou acordado que o executado/excipiente depositaria no dia 30/09/2012, 16.000 (dezesseis mil) sacas de soja, padrão concex, ou o equivalente em dinheiro e no dia 30/06/2013, 50.000 (cinquenta mil) sacas, padrão concex ou o equivalente em dinheiro em nome do autor.

A priori observa-se que o rito que deveria ser observado seria o prescrito nos artigos 497 e 498, conforme a dicção do artigo 513 do Novo CPC, contudo, verifica-se que no acordo ficou expresso que o pagamento poderia ser feito em espécie.

Ademais, sabe-se que a homologação do acordo por sentença põe termo ao litígio e faz com que este produza os seus regulares efeitos jurídicos legais, mas estando condicionado a prestações futuras, descumpridas estas obrigações, provoca a reativação do feito, podendo retornar à sua marcha regular se assim declarar ou impor o cumprimento do convencionado na transação, não havendo falar em impossibilidade do procedimento adotado.

Assim, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, vez que o credor apresentou demonstrativo de débito, inclusive juntando cotação de valor de mercado do soja (fl. 388).

Da inexistência de citação de uma das partes

Aduz, o excipiente que não houve a citação de urna das partes na ação originária, no caso da requerida Leocádia B. Herberts, implicando na nulidade absoluta do acordo homologado e executado.

Ora, ainda que não tenha sido citada pessoalmente a requerida/executada Leocácia, a mesma compareceu aos autos espontaneamente, apresentando contestação e reconvenção (fls. 81/106 e 108/121) inclusive juntou procuração à fl. 123, restando suprida a citação, nos termos do art. 239 § 1 ° do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 214,§ 1°, DO CPC. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação, conforme o disposto no artigo 214, §, 1°, do CPC. 2. Além do que, a nulidade somente será decretada se trouxer prejuízo para a parte que foi citada ou intimada irregularmente. 3. Agravo de instrumento improvido. (TJ-PI - AI: 00024141320118180000 P1201100010024142, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 25/04/2012, 38Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 02/05/2012).

Assim, não há que se falar em nulidade do acordo, até porque na procuração outorgada pela requerida dá poderes ao seu advogado para transigir, acordar e firmar compromissos em Juízo ou fora dele (fl. 123).

Da inexigibilidade do título judicial

O excipiente requer a extinção do feito alegando que a excipiente/executada Leocádia não foi intimada para comparecer a audiência em que foi firmado o acordo.

Tal alegação, também, não merece guarida, isso porque compulsando os autos verifico que foi expedida a carta de intimação para a mesma comparecer ao ato, contudo a correspondência retornou com a informação da ECT "mudou-se" (fl. 352).

Colhe-se dos autos que a intimação foi encaminhada para o endereço informado nos autos, inclusive constante na procuração de fl. 123, ora, é dever da parte manter seus dados atualizados no processo a fim de que possa ser encontrada quando das intimações.

Nesse sentido:

'AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL. CPC, ART. 238. É ónus da parte comunicar no processo a mudança de seu endereço para recebimento de intimações. Deixando de fazê-lo, reputam-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. Abandono da causa configurado. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Desta feita rejeito as alegações arguidas pelo excipiente.

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

Outrossim, intime-se o Oficial de Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, para que proceda a devolução do mandado expedido à fl. 400, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responder administrativamente.

Intimem-se e se cumpra.

Paranatinga/MT, 19 de julho de 2016.

(...)”.

Não há qualquer desacerto na decisão agravada.

Primeiramente, quanto a alegada ausência de citação da agravante Leocádia, depreende-se dos autos que em 2.010, ela compareceu espontaneamente ao processo, apresentando contestação e reconvenção, suprimindo a ausência citação, nos termos do artigo 214, §1o. do CPC/1973, vigente a época, atual artigo 239.

De se ver, assim que a agravante ingressou o polo passivo, angularizando a relação processual.

Em pese a agravante alegue o advogado não detinha poderes para receber citação, deve ser observado que consta da procuração, poderes para
“substabelecer com ou sem reserva de poderes e especialmente após a citação, representar os outorgantes nos autos do processo
no. 270/2009 (25781) da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, movido por ELIAS MIGUEL NICOLAU
e outros processo afins”.

(destaquei)

Há, portanto, demonstração de que a agravante tinha ciência inequívoca da existência e andamento do processo em tela.

Em casos semelhantes, a jurisprudência considera caracterizado o comparecimento espontâneo e, consequência, suprimida a citação, ainda que não exista na procuração a previsão expressa de poderes para receber citação:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS EXECUTIVOS - CONFIGURAÇÃO - JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCEDIMENTO. -
O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 239, § 1o, do CPC), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada apesar de conferir poderes gerais, contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, o que demonstra que a parte tinha plena ciência acerca da demanda específica que foi ajuizada em seu desfavor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.011094-0/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da sumula em 03/06/2020)

A respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se efetivada prática de ato de defesa, resta suprido o ato citatório:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas
quando vise à prática de ato efetivo de defesa.
A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1133419/SP, de minha Relatoria , QUARTA TURMA , julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida,
se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda.
Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.

2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA , julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020) destaquei

A meu ver, a inclusão da ressalva (“após a citação”, na procuração) se tratou de uma tentativa de prolongar o feito, adiando a citação da agravante, da qual ela já tinha conhecimento. Além da menção expressa do número do processo, juízo de tramitação e parte, é fato que existem entre as partes um emaranhado de outras ações envolvendo o contrato em si, demonstrando conduta contrária a boa-fé objetiva.

Digo isto também porque, do estudo dos autos originários, verifico que o Dr. José Ravanello, até a propositura da ação anulatória, em meados de 2.015, sempre atuou na defesa dos agravantes, pelo menos desde 2.009 (Contra notificação).

Ainda a respeito da inequívoca ciência, registro ainda que o próprio advogado da parte entendeu por suprimido o ato citatório, quando, informou ao Oficial de Justiça responsável pelo mandado de citação negativo, de id. 57887263, fls. 41, dos autos originários, que: “
o Dr. José Ravalenllo alegou que a executada já apresentou defesa nos autos
.”

Apenas para esgotar a matéria, ainda que não fosse pela procuração de 2.010, depreende dos autos originários que em 2.009 (id. 57884617), o Dr. José Ravanello, já possui procuração com poderes para representar os agravantes, não só no processo especificamente mencionado naquela (n. 119/2.009), mas, também

em
outros processos afins,
movidos por Elias Miguel Nicolau Neto, o que é caso dos autos.

E não para por aí. Houve acordo entre as partes em meados de 2.012, foi denunciado descumprimento pelo agravado, o processo retomou a regular tramitação,
tudo sob a defesa do causídico mencionado
, até que em 2.014, na audiência de instrução, o patrono declarou a intrigante conduta dos agravantes (que registrarei abaixo) e que achava que não era mais o advogado das partes.

Vejamos a manifestação do advogado, em audiência:

“MM. Juiz, considerando que as partes firmaram acordo nas f. 253, considerando que o Juiz homologou o referido acordo, considerando que o acordo transitou em julgado à f. 354, considerando que os réus
contrataram outro Advogado na pessoa do Dr. Afonso Henrique Mairnoni e Antonio Rodrigues do Prado Filho e também João Carlos Hidalgo Thomé para promover ação ordinária de nulidade de ato jurídico com vistas à anulação do citado acordo, entende este Advogado José Ravanello que os poderes que lhe foram outorgados não mais existem.
”.

(id.

57888001, fls. 2, dos autos originários; destaquei)

Pasmem! Segundo a linha de raciocínio dos agravantes, o que se vê é que, o advogado, até então sem poderes para representar a agravante Leocádia, continuou atuando nos autos, participando dos atos, todavia, por vias transversas, eles ingressaram, com ação anulatória do tal acordo, concedendo poderes a outros advogados, sem que tivessem comunicado ao então advogado, conduta que foge a boa-fé, mais uma vez.

Seguindo. Suprida a citação pelas razões retromencionadas, depreende-se que o acordo discutido foi realizado na audiência de 22 de maio de 2012, presentes, o então advogado dos agravantes, Dr. José Ravanello, o agravante (
de cujus)
Adolfo Herberts e seu filho, Geovani Herbets, que, ao que tudo indica estava na condição de braço direito dos agravantes, pois, em várias oportunidades é ele quem deu informações aos Oficiais de Justiça.

Em que pese a ausência de intimação da agravante Leocádia para comparecimento à audiência, o fato é que a norma não exige que a parte compareça à audiência de tentativa de conciliação pessoalmente, quando o advogado constituído comparece ao ato e possui poderes para transigir.

No caso, o Dr. José Ravanello, detinha poderes para especiais para
“transigir, firmar compromissos e acordos em juízo ou fora dele”.

A audiência foi realizada cerca de dois anos após a outorga dos poderes, quando já suprida a citação, ainda em abril de 2.010, pela apresentação das defesas e pela ciência inequívoca da agravante da existência do processo, conforme já consignei.

Ademais, ainda que se fosse falar em imprescindibilidade da presença da parte na audiência, o que se verifica dos autos é que o mandado de intimação foi expedido no endereço até então oficial dos autos, o quanto basta para sua regularidade, eis que, cabe as partes informar ao juízo a mudança do seu domicílio, sob pena de serem validadas as comunicações endereçadas, nos termos do artigo 238, parágrafo único, do CPC/1.973.

Por fim, quanto a alegada conversão para obrigação de pagar, depreende-se que o acordo previu a opção de depósito de sacas de soja ou o equivalente em dinheiro,
a escolha do autor.
O autor optou pela conversão em dinheiro, requerendo a intimação dos executados (ora agravantes) para pagamento de R$ 5.397.810,00 (id. 5888001, fls. 17 dos autos originários), portanto, não há qualquer ilegalidade, pois, os termos foram livremente pactuados.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022